Tribunal: TJMT
Processo: 0001285-76.2012.8.11.0082
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001285-76.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RENATA MACHADO BORGES CARVALHO - CPF: 990.176.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL -
TERMO DE CUMPRIMENTO COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DA ÁREA OFERTADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO - NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DO PACTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO.

1. A recuperação natural da área não ilide o cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação pactuado, eis que seu cumprimento deve se dar cumulativamente, com fundamento no princípio do
restitutio in integrum
.

2. No caso dos autos, muito embora o Apelado tenha sido aprovado o projeto de compensação de ARL apresentado, não há como se falar no cumprimento do TCC, visto que não foi comprovada a transferência de domínio do imóvel ao ora Apelante, sendo este o único caminho possível para o reconhecimento de sua inexigibilidade.

3. Ante a ausência de comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada do Meio Ambiente Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos dos Embargos à Execução nº 1285-76.2012.811.0082 – Código: 22455, oposto por
GUSTAVO GOELLNER,
que julgou procedentes os pedidos, e, por conseguinte, extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigos 786 e 925 do CPC, ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o embargante cumpriu com a obrigação avençada.

Nas razões recursais apresentadas, o Estado alega que não há como se considerar cumprida a obrigação e extinta a execução apenas com base na informação prestada pelo Órgão Ambiental de que o projeto apresentado estaria aprovado assim como feito pelo magistrado
a quo
, notadamente porque ainda não restou efetivamente transferida a área ofertada ao domínio do Estado.

Assevera que não houve o cumprimento das obrigações avençadas no Termo de Compromisso de Compensação e consequentemente em extinção da execução, visto que não há provas no processo de que tenha ocorrido a finalização do procedimento de doação da área apresentada.

Dessa forma, pretendem que seja recebido o recurso e provido, a fim de que seja reformada a sentença monocrática, de modo a julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelado na origem, como também, para que seja determinado o regular prosseguimento da execução, a qual pode inclusive ser suspensa até o efetivo cumprimento da obrigação executada.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 12644982.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo provimento do recurso, tendo em vista que é manifesto o descumprimento pelo Apelado das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) celebrado com o órgão competente – ID. 12645461.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos, e, por conseguinte, extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigos 786 e 925 do CPC, ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o embargante cumpriu com a obrigação avençada.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
GUSTAVO GOELLNER
opôs Embargos a execução em face do Estado de Mato Grosso, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, firmado entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA.

Impugnação aos Embargos no ID. 12644991.

No ID. 12644981 o Embargante reitera a procedência dos embargos, visto que informou a aprovação do projeto de compensação de reserva legal. O Embargado, por sua vez, alega que o fato do Embargante estar cumprindo a obrigação firmada no TCC não exclui sua responsabilidade, porquanto o projeto foi protocolizado muito tempo depois do termo final constante no TCC n. 1.368 (o prazo para adimplir a obrigação avençada venceu em 19/03/2003), restando claro que subsiste sua responsabilidade, pleiteando pela improcedência dos embargos (ID. 12645459).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 12643975), conforme trecho abaixo:

“No entanto, ao contrário do que alega o embargado, houve sim o cumprimento do TCC. O fato da obrigação ter sido cumprida no decorrer dos presentes embargos, não é causa para a improcedência dos embargos, uma vez que o principal objetivo, qual seja, a concessão de nova área intacta, como substitutivo daquela degradada, foi alcançado.
Por outro lado, é inconteste que o não cumprimento do avençado no TCC no tempo certo, foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que a embargante deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC no tempo e modo devidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

(...)

Ante ao exposto, julgo procedentes os embargos opostos e, por conseguinte, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigos 786 e 925, do CPC, ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o embargante cumpriu com a obrigação avençada, bem como julgo extinta a execução.

Por fim, em que pese o acolhimento do pedido da embargante, considerando que ela deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação no prazo certo e, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso e, a seguir, arquivem-se os autos com baixa, devendo para tanto ser anotado no cartório distribuidor as custas processuais ou emitida a certidão de divida ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 11/2014-CGJ.

P.R.I.C.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de que não houve a efetiva transferência do domínio da área ofertada a título de compensação e, portanto, o TCC não foi cumprido.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Como cediço, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º, inciso IV, da Lei nº 6.938/81), sendo conceituado como o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (art. 1º, inciso I, da Resolução CONAMA nº 237/97).

Por meio desse instrumento, o órgão ambiental estabelece condições, restrições e medidas de controle das atividades que utilizem recursos naturais, que sejam efetivas ou potencialmente poluidoras, de forma a concretizar o princípio fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o princípio da prevenção de danos ambientais.

Cumpre destacar o disposto no art. 225 da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Os princípios constitucionais do meio ambiente podem ser assim elencados: da obrigatoriedade da intervenção estatal; da prevenção e da precaução; da informação e da notificação ambiental; da educação ambiental; da participação; do poluidor pagador; da responsabilidade da pessoa física ou jurídica; da soberania dos Estados para a fixação de suas políticas ambientais e de desenvolvimento com cooperação internacional. O constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma
sadia qualidade de vida
.

E para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação. O art. 23, nos incisos VI e VII, da Constituição Federal diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora.

Verifica-se que em 04/11/2009 foi ajuizada Ação de Execução de Obrigação de Fazer (Processo nº 11661-98.2009.811.0082 – Código: 9927) em face do ora Apelado, visando compelir o proprietário, a apresentar o projeto de compensação da área de reserva legal degradada, cumprindo integralmente o firmado nas cláusulas do referido instrumento.

No despacho de ID. 12645481, foi convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a citação do Executado para pagamento. O Executado indicou à penhora o imóvel inscrito na matrícula nº 9.990, livro 2-AJ do RGI da Comarca de Dom Aquino-MT, avaliado em R$ 4.954.250,00 (quatro milhões novecentos e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), e, por conseguinte, opôs os Embargos a Execução, ora discutidos.

Destaco que o Termo de Compromisso de Compensação nº 368 referente ao processo nº 5700/02 foi firmado em 19/11/2002, pelo qual, o empreendedor/Gustavo obrigou-se a apresentar projeto de compensação da área de Reserva Legal Degradada situada na fazenda “Sol e Sul” totalizando a quantia de 75,1772ha correspondente a 35% da matricula nº 9.989 e 49,5446ha correspondente a 35% da matricula 9.990, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do seu protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas (ID. 12644998 - Pág. 7/8).

Consta ainda no parágrafo primeiro:

“PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo para apresentação do projeto de compensação será de 120 dias improrrogáveis, a contar da assinatura do presente Termo, devendo até a referida data, comparecer a esta Fundação munido dos seguintes documentos:

DO IMÓVEL OFERECIDO PARA COMPENSAÇÃO

- Compromisso de Compra e Venda da área a ser permutada;

- Certidão de Inteiro Teor do imóvel localizado em Unidade de Conservação Estadual (Certidão Vintenária, de origem do imóvel e inexistência de ônus);

- Carta Imagem do Imóvel ofertado, caso seja parte de imóvel maior (c/ ART CREA);

- Comprovante de pagamento de serviços de análise, conforme decreto n.º 2.759/01;

- Mapa de Tipologia Vegetacional.”

Com efeito, o Parecer Técnico nº 22/GRIR/CCRA/SGMA-SEMA-MT/2015, informa que “o processo em questão foi analisado sendo emitido o Parecer Técnico nº 97914/CRPR/SRA/2015 (fls. 05) considerando o processo apto, visto que a área ofertada atende os critérios estabelecidos §6º do inciso III do art. 66 da Lei 12.651/2012 que levam em consideração a área de compensação ser equivalente em extensão e estar localizados no mesmo bioma da área de Reserva Legal. Desse modo o processo de compensação seguirá a Coordenadoria de Unidade de Conservação para vistoria da área ofertada para verificar se a área encontra-se livre e desimpedida para ser doado ao estado, seguindo assim, seu trâmite normal até que a Procuradoria-Geral do Estado determine a extinção do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental firmado.”

No Auto de Inspeção nº 150200 lavrado em 03/06/2016, realizado no Parque Estadual do Araguaia, foi constatado que “não há desmatamento, nem construções na área.” (ID. 12643958 - Pág. 3)

Segundo a doutrina pátria, para fins de reparação da degradação ambiental, tanto a compensação ecológica quanto a recuperação “in natura” exigem a elaboração de projeto técnico multidisciplinar:

“A reparação é a materialização do princípio do poluidor-pagador e do princípio da reparação integral, dois dos três princípios básicos da responsabilidade civil ambiental. Os agentes devem assumir (internalizar) totalmente os custos sociais externos (externalidades) da degradação ambiental, que devem ser levados em conta no processo produtivo, bem como reparar na totalidade o dano, independentemente do seu custo. Se o lucro por eles almejado não é limitado, a responsabilidade pela reparação também não deve ser. (...) As formas de reparação do dano ambiental podem ser de duas ordens: por meio da restauração natural e pela indenização pecuniária ou compensação econômica. (...) A compensação ecológica tem por objetivo a reconstituição da integridade e funcionalidade do meio ambiente, mas como um efeito ecológico equivalente, através de recuperação de área distinta daquela degradada. Nesse caso, não se fala em reabilitação, mas em substituição dos bens naturais afetados. Compensa-se o patrimônio ambiental com outro equivalente. Sendo irreversível o dano ecológico na área lesada, o propósito é trocar a recuperação in situ pela compensação ecológica de área similar, contribuindo para a permanência da qualidade ambiental do todo, de modo que o patrimônio natural permaneça quantitativa e qualitativamente inalterado. Seus fundamentos decorrem do caráter global e unitário (sistêmico) do meio ambiente, pressupondo que o dano a uma parte incide sobre o todo e, portanto, a recuperação de uma parcela importa na melhoria da totalidade. Da mesma forma que a recuperação in natura, a compensação ecológica, para ser posta em prática, deve ser precedida de um projeto técnico (caráter interdisciplinar), expedido pelo órgão público competente, de acordo com as exigências legais (§ 2º, do art. 225 da Constituição Federal).” (CARDIN, Valéria Silva e BARBOSA, Haroldo Camargo, in “Formas de Reparação do Dano Ambiental”).

No caso, o Apelado, no ato da celebração do TCC, se submeteu a uma relação jurídica obrigacional em que se comprometeu a transferir a área ofertada ao domínio do Estado de Mato Grosso, mas não cumpriu a obrigação da forma pactuada.

Isto porque, a referida compensação ocorre somente com a efetiva transferência do domínio da área ofertada à título de compensação ao Estado de Mato Grosso, e não apenas com a aprovação do projeto, como considerado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Muito embora o Apelado tenha sido aprovado o projeto de compensação de ARL apresentado, não há como se falar no cumprimento do TCC, visto que não foi comprovada a transferência de domínio do imóvel ao ora Apelante, sendo este o único caminho possível para o reconhecimento de sua inexigibilidade.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (ID. 12645461):

“Assim, considerando que a apresentação do projeto perante a SEMA/MT se deu anos apos o TCC firmado, o que ensejou a execução do termo pelo Estado de Mato Grosso, é de se concluir que o tempo que o recorrido esteve inadimplente incorreu em mora para o cumprimento da obrigação assumida, fato que, inexoravelmente, autoriza a execução promovida para pagamento da multa fixada a titulo de dano ambiental, diante do descumprimento dos termos da Clausula Primeira, paragrafo único, do TCC.

Em vista disso, não há que se falar em cumprimento das obrigações assumidas pelo apelado no aludido TCC, razão pela qual entendo que a ação de execução deve prosseguir.

Diante do exposto, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que é manifesto o descumprimento pelo apelado das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) celebrado com o órgão ambiental estadual.”

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TCRDARS E TCC – CUMPRIMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA AINDA NÃO RECUPERADA – PROJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO APROVADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. No caso dos autos, depreende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado. 2. Ao reverso, resta inconteste que há área degradada não recuperada em percentual considerável ao pactuado, bem como
que a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.
3. Recurso provido.

(TJ-MT 00013446420128110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO - MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA - AFASTAMENTO - REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE - DESPROVIMENTO.

Não há reconhecer a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser omissa quanto ao conteúdo de alguns documentos, quando houve manifestação judicial a respeito do assunto.

Tratando-se de ação que visa à reparação do meio ambiente lesado, não há falar em prescrição.

O Termo de Compromisso de Compensação - TCC -, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, é título executivo extrajudicial.

À parte embargante cabe o ônus de provar o cumprimento da obrigação assumida no TCC, não o fazendo, a improcedência do pedido se impõe.

(N.U 0000429-15.2012.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes o Embargos à Execução interposto, determinando a continuidade do
processo
executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021